Tribunal: TCU
Processo: 040.476/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em chamamento público destinado a selecionar potenciais imóveis para a futura celebração de contrato de locação para abrigar as instalações do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades referentes ao Edital de Chamamento Público no 1/2019, de responsabilidade do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar, no mérito, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, a presente denúncia improcedente; 9.3. considerar prejudicada a medida cautelar pleiteada; 9.4. informar ao Departamento Penitenciário Nacional - Depen/Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao denunciante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5 encaminhar cópia desta deliberação ao Senador José Reguffe; 9.6. retirar o sigilo dos autos, mantendo-o somente em relação denunciante, nos termos do art. 6o, inciso III, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c os arts. 3o, inciso III, e 8o, § 3o, inciso II, da Resolução-TCU 294/2018;; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.